Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando há fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outros dois processos penais da mesma natureza, indicando conduta reiterada e consistente em fazer parte de organização criminosa, receber e negociar objetos de origem ilícita.

2. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.